Tribunal: TJES
Processo: 5019338-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019338-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA E À APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de deferimento de medida liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária, sob alegação de omissão quanto à validade da constituição em mora e à incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 28 do STJ sobre capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar a validade da constituição em mora à luz dos argumentos apresentados pela parte embargante; e (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 28 do STJ, relativa à necessidade de indicação expressa da taxa de juros diária em caso de capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à validade da constituição em mora e à limitação da cognição em grau recursal, afastando adequadamente a alegação de abusividade dos encargos contratuais não enfrentada na instância de origem.

A tese do Tema 28/STJ não integra
a ratio decidendi
do acórdão embargado, sendo corretamente afastada sua análise diante da ausência de deliberação na instância inferior, sob pena de supressão de instância.

A validade da constituição em mora é reconhecida com base na comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via integrativa, que se limita à correção dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais invocados, desde que exponha de forma fundamentada os motivos de sua decisão, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da validade da constituição em mora é suficiente quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e na tese do Tema 1.132 do STJ.

A ausência de enfrentamento de matéria não suscitada na instância de origem não configura omissão, sendo vedada sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem ao prequestionamento de matéria quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28; STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019338-36.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

EMBARGAD
O
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração configura-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante e indispensável à solução da controvérsia, capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vício no julgamento, uma vez que, conforme se extrai de forma clara e objetiva do Voto Condutor, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais necessárias à solução da controvérsia, analisando de modo fundamentado os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, em especial a validade da constituição em mora e os limites da cognição do juízo ad quem, diante da alegação de encargos abusivos não enfrentada na instância originária.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à tese firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça — atinente à necessidade de indicação expressa da taxa de juros diária em caso de capitalização —, verifica-se que tal matéria não integrou a
ratio decidendi
da decisão agravada, sendo corretamente afastada sua análise pelo Colegiado, em razão da vedação à supressão de instância.

O voto condutor consignou, com precisão técnica e fundamento jurisprudencial robusto, que o argumento relativo à abusividade dos encargos não foi objeto de deliberação na origem, de modo que sua apreciação nesta instância violaria o devido processo legal e a distribuição regular das competências jurisdicionais.

O acórdão embargado deixou assentado, ademais, que a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, em estrita consonância com o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 e com a tese vinculante firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

Assim, a invocação do Tema 28/STJ e de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não foi ignorada, mas corretamente afastada por não integrar a moldura da decisão agravada, tampouco ter sido enfrentada pelo juízo de origem. A tentativa de introdução da matéria nos embargos de declaração revela pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia pela via integrativa, em descompasso com a função estrita dos aclaratórios.

Ademais, restou consignado no voto condutor que a notificação extrajudicial, enquanto elemento constitutivo da mora, foi enviada regularmente e observou os preceitos legais aplicáveis, sendo inaplicável, no ponto, qualquer tese de nulidade ou violação ao dever de informação contratual, sobretudo diante da higidez formal dos documentos juntados e da presunção de validade que deles decorre.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.